Tribunal: TJDFT
Processo: 0001763-41.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001763-41.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CYNIRA AMARAL COSTA ALVIM, DAISES JARDIM PINHEIRO, DALVA DE ASSIS CARVALHO, DALVA BAPTISTA OBLIZINER, DALVA BARBOSA ANDRADE, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DALVANI PEREIRA DE ARAUJO, DARCI FARNESE MARTINS, DARCY RODRIGUES MOHN, DANUZIA CAVALCANTE SILVEIRA, DAYSE NUNES GONCALVES, DELCY AGUIAR FIGUEIREDO, DELFINO DOMINGOS SPEZIA, DELZA GUIMARAES DOS SANTOS ROSA, DEUSA REIS LANDIM TEIXEIRENSE, DEUSDEDITA SOUTO CAMARGO, DEUSDEDIT JARDIM DA SILVA, DEUZIMAR VIEIRA CHAVES DE CASTRO, DIANA PEIXOTO SOUTO MENDES, DILKA ALVARENGA PIMENTEL, DILMA ALMEIDA DA ROCHA, DILMA OLIVEIRA NOGUEIRA, DINA RESENDE DE ARAUJO, DIONNE PAIVA DO O, DIRCE DE OLIVEIRA SOUZA MONTEIRO, DIRCE DA SILVA, DIVANDA LUZIA RAMOS PEREIRA, DIVA ROSA DE FREITAS SILVA, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, DORACI GONCALVES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) DIONNE PAIVA DO O (IDs 17714663/17714664. Assim, determino a inclusão no pólo ativo dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) LUIZ CLAUDIO DE PAIVA FERNANDES e GILBERTO ALEXANDRE DE PAIVA FERNANDES. Cadastre-se, também, a Dra. Gabriela Leão Fernandes (OAB/DF 64.455) como advogada dos citados herdeiros/sucessores. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o seu levantamento é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se LUIZ CLAUDIO DE PAIVA FERNANDES e GILBERTO ALEXANDRE DE PAIVA FERNANDES, sucessor(es) do credor(a)(s) DIONNE PAIVA DO O, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Após o levantamento dos valores ora deferido, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas, porquanto todos os credores e/ou seus sucessores levantaram os créditos inscritos neste precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios